Tribunal: TJSP
Processo: 1021272-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível – ação anulatória de atos processuais - desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – inconsistência - notificação de renúncia ao mandato outorgado pela requerente recebida em endereço constante da procuração - validade - ciência inequívoca da acionante acerca do curso da demanda executiva – desídia do advogado constituído não informada pelo acervo

Ementa:
Apelação cível – ação anulatória de atos processuais - desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – inconsistência - notificação de renúncia ao mandato outorgado pela requerente recebida em endereço constante da procuração - validade - ciência inequívoca da acionante acerca do curso da demanda executiva – desídia do advogado constituído não informada pelo acervo probatório – sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021272-34.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUREA
BUENO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIO MOREIRA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
2
Voto n. 9877 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1021272-34.2017.8.26.0100
Origem: 23a Vara Cível do Foro Central - Capital
Apelante: Aurea Bueno Leite
Apelado: Mario Moreira Oliveira
Juiz de Direito: Marcos Duque Gadelho Junior
Apelação cível
ação anulatória de atos processuais -
desfecho, na origem, de improcedência inconformismo da
autora

inconsistência -
notificação de renúncia ao
mandato outorgado pela requerente recebida em endereço
constante da procuração - validade - ciência inequívoca da
acionante acerca do curso da demanda executiva desídia
do advogado constituído não informada pelo acervo
probatório sentença preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Aurea Bueno
Leite em recurso de apelação extraído destes autos de ação
anulatória de atos processuais que move em face de Mario
Moreira Oliveira; observa reclamar reforma a respeitável
sentença em fls. 315/318 - que assentou a improcedência da
inaugural; diz-se não intimada da renúncia de seu patrono;
defende que o mm. juiz de direito “a quo” “poderia/deveria

nomear defensor dativo, ad hoc, pedir indicação
do convenio

da OAB, insistir em outras cartas aos apelantes
para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
3
tomassem
ciência de que o processo
estava abandonado”
;
salienta manifesta a debilidade das avaliações dos imóveis
constritos, o que bastante ao reconhecimento da inércia
judicial; pede, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl. 178),
registrada a ausência de contrarrazões.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
em
que
objetiva
a
requerente a anulação de atos processuais; acentua que, em
razão da conduta desidiosa do advogado constituído nos
autos do cumprimento de sentença, ao lado da inércia judicial
na condução da demanda, acabaram seus bens penhorados e
avaliados em valores ínfimos; a r. sentença guerreada trouxe
a improcedência da inaugural nos seguintes termos: “: “[...]
Observo de saída que, além dos parcos documentos

carreados
aos autos e a desorganização
na apresentação
ao
juízo em emenda a inicial (fl. 54/177), os autores, réus na ação
movida pelo demandado
(autos n.o 583.00.1998.049847-3),

que se encontra em fase de cumprimento
de sentença
(fl.
114/116),

estiveram

validamente

representados

pelos
patronos Dr. Sérgio Luiz Rossi e Erineide da Cunha Dantas
desde, ao menos junho de 2006, e aparentemente
intimado de
todas as penhoras
dos imóveis realizados
nos referidos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
4
até
julho
de
2011
(fl.136/142).

Logo,
parte
dos
atos
processuais
restou coberto pelo instituto da preclusão.

Lembro ainda, porque oportuno,
que de acordo com o art. 507,
do CPC, É vedado à parte discutir no curso do processo
as
questões
já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão.

Observo ainda que não é possível auferir, ao menos nesta
ação, eventual responsabilidade
civil dos antigos patronos
dos autores na defesa dos seus interesses
(e e que foram
codnenados
por sentença

fl ) no processo
que resultou na
adjudicação
dos imóveis discriminados
na emenda da inicial.
Também não há prova cabal do efetivo conluio dos antigos
patronos com o demandado.
Some-se a isso que, embora
cause alguma espécie a discrepância
sobre os valores das
avaliações
dos imóveis, conforme
narrativa
constante
da
emenda da inicial, os autores foram comunicados
da suposta
renúncia dos seus antigos patronos em julho de 2011 (fl.
156/161).Os
parcos documentos
de fl. 162/171 não permitem

analisar qualquer equivoco
do juízo á época na ausência
de
intimação
válida dos atos processuais
perpetrados
para a
satisfação
do crédito do credor. Ausente, portanto,
qualquer
nulidade resultante
de falta de intimação
das partes acerca
dos atos expropriatórios.
De todo modo, causa estranheza

que os autores tenham deixado transcorrer
06 anos da data
da prática dos atos processuais,
prazo este superior ao fixado
decadencial
de 04 anos para a anulação
de negócio jurídico,
nos termos do art. 178, do Código Civil. Ante o exposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
5
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com resolução
do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno os autores
ao
pagamento

das
custas
e
despesas

processuais,

atualizadas
desde os desembolsos,
bem como honorários

advocatícios
aos réus que arbitro em R$ 1.000,00,
observada

a gratuidade
processual
deferida pelo juízo.”.
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; a suplicante, ao reverso do asseverado, contava pleno
conhecimento do aparelhamento da demanda executiva, bem
assim de seus respectivos atos constritivos, gizado o
ajuizamento da ação principal em 14/12/1998; tem-se, demais,
que seus antigos patronos foram constituídos em 17/03/2004
(fl. 134/135), renunciando aos poderes em 23/11/2010 (fl.
158), com recebimento da respectiva notificação, pela
autora, precisamente em 25/11/2010, em endereço constante
da procuração (fl. 159); extrai-se, disso, inconteste sua
ciência; veja-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no
sentido de que, havendo regular comunicação à parte
no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono,
é dispensável a determinação judicial para intimação
da parte objetivando a regularização da representação
processual, sendo seu ônus a constituição de novo
patrono. Precedentes. 2. Diante da comprovação da
ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
6
sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta
de intimação dos atos subsequentes, ou ofensa aos
dispositivos legais invocados como violados. A reforma
do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria
fáticoprobatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ”
(AgInt no AREsp 1025325/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe 18/04/2017).
Os
documentos
acostados,
pontilhadas
desordem cronológica e inexistência das principais peças
processuais, não fazem prova da asseverada desídia dos
casuísticos, reservado, no alusivo, se a hipótese, o
alongamento da discussão para autos de ação própria.
Cabe lembrar, no contexto, por oportuno,
que a opção pela contratação de advogado particular ou a da
busca de advogado conveniado é do litigante; frágil, demais,
a assertiva de que “não tinha conhecimento
dos atos
processuais
devido ao abandono
da causa pelo anterior
advogado ”; silente/inerte o patrono constituído pelo lapso de
6(seis) anos, e cabia à parte, ressuma claro, sua
provocação, mormente à vista de seu particular interesse no
feito;
confiram-se,
na
esteira,
“mutatis
mutandis”,
precedentes desta c. Corte:
“APELAÇÃO
- Ação Anulatória
Pretensão
de anulação

de atos processuais
praticados
em feito executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
7
proposto pela ré, que prosseguiu
sem a nomeação
de
novo causídico
para representar
a autora nos autos,
e afastamento
da constrição
que recaiu sobre o
imóvel objeto da execução
por se tratar de bem de
família - Sentença
de improcedência
Inconformismo

da autora, alegando
que o pedido de anulação
de
atos processuais
deve ser acolhido uma vez que a
OAB não foi oficiada para nomear outro causídico

para
representá-la

nos
autos
Descabimento

-
Alegação
de que a decisão atacada, a despeito de
que o decreto de extinção da ação por abandono
da
causa deve ser afastado uma vez que jamais deixou
de dar andamento
ao feito, apenas necessitando
de
prazo maior para localizar o atual endereço
da ré
ALFA e promover
a sua citação Descabimento
Caso
em que a autora foi intimada pessoalmente
acerca
do
cumprimento

de
sentença,

bem
como
para
constituir
novo advogado,
permanecendo
inerte até o
cumprimento
da medida expropriatória
do imóvel
objeto da execução
Ônus que incumbia
à autora
Inteligência
do art. 45 do CPC/73 - Proteção
do bem
de família não pode ser invocada
no caso em que a
constrição

recaiu
sobre
os
direitos
aquisitivos

oriundos do contrato de compromisso
de compra e
venda em execução
Inteligência
do art. 649, §1o,
CPC/73
Recurso desprovido.”
(9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
8
Privado, Apelação no 1005963-95.2016.8.26.0297, Rel.
Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 20/08/2020)
“AÇÃO ANULATÓRIA
DE ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL EM
HASTA PÚBLICA.
Alegação
de nulidade processual

em relação à fase postulatória
e à da venda da coisa,
esta tida como dada por preço vil. Vícios inexistentes.

Ciência
da
queixosa

sobre
a
determinação
de realização
da hasta pública, por
meio
de
intimação

por
carta
com
aviso
de
recebimento.

Persistência

da
inércia.
Não
demonstração
da alienação
por preço vil. Prevalência

do princípio da duração razoável do processo
e da
efetividade
da jurisdição.
Executada
que não pode
prevalecer
de sua desídia durante todo o curso do
processo
para, somente após a arrematação
do bem
penhorado,
fazer alegação
de preço vil e de vícios na
prática
dos
atos
processuais,

sem
observância

inclusive de questões
já superadas
por anterior
julgamento.
Eficácia do processo.
Afastamento
da
carência de ação decretada
em primeiro grau.
Enfrentamento
do mérito com o reexame,
sem
acolhida da pretensão
nele deduzida.
APELAÇÃO

DENEGADA
”.
(23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no 1003148-80.2018.8.26.0063, Rel. Des.
Sebastião Flávio, j. 16/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021272-34.2017.8.26.0100 -Voto no 9877 FH
9
Extrai-se, portanto, que bem solveu a contenda o d. magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum” impugnado; e outros
fundamentos são dispensáveis ante a integral adoção dos que
deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com a medida,
repetições inúteis; vazias.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária
sucumbencial de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais), registrada, contudo, a benesse da
gratuidade concedida.
TÉRCIO PIRES
Relator